Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710626-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GISELE VIEIRA BATISTA - ME, LEONARDO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 86343381 do processo n. 0012196-56.2016.8.07.0006) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Leonardo da Silva e Gisele Vieira Batista - ME, desconstituiu a penhora anteriormente realizada sobre o veículo VW/Nova Saveiro CS, placa JKM-8749, pertencente ao executado, em razão de sua não localização. Além disso, indeferiu o pedido de restrição de transferência do veículo perante o Detran. Em suas razões recursais (ID 24805527), sustenta o agravante que utilizou todos os meios à sua disposição para localização do atual paradeiro do executado ou do veículo penhorado, porém não obteve êxito. Alega que a única alternativa possível para potencialmente localizar o veículo seria com a manutenção da penhora e com a anotação de restrição de transferência no registro perante o Detran. Aduz que tais medidas estariam respaldadas pelo art. 139, IV, do CPC, de modo que seria incumbência do Magistrado determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Defende estar presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja mantida a penhora do veículo VW/Nova Saveiro CS, placa JKM-8749, bem como que seja determinada a anotação de restrição de transferência perante o Detran. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 24805528). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque, como cediço, incumbe ao exequente indicar os bens passíveis de penhora, a teor do art. 798, II, “c”, do CPC. Na hipótese, apesar de intimado duas vezes para indicar o endereço onde o veículo poderia ser encontrado, o credor se limitou a afirmar que desconhece seu paradeiro. Assim, em um juízo de cognição sumária, não se afigura possível a manutenção da penhora sobre veículo que sequer foi localizado. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o eventual arquivamento do feito não coloca em risco o crédito do exequente, tendo em vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis dos devedores, nos exatos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora